Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-92.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Lesões Corporais, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANE FERREIRA RAMOS - CPF: 038.785.401-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCO MARQUES QUEIROZ - CPF: 035.453.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA TASSONEIRO - CPF: 601.851.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LORRAENY SANTOS RIBEIRO - CPF: 056.017.501-90 (VÍTIMA), LAZARA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 603.808.701-00 (VÍTIMA), ZENILSON TEIXEIRA - CPF: 025.243.701-27 (VÍTIMA), ANNA JOYCE BARRETO COTRIN - CPF: 057.404.821-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, II, III E VI C/C § 2º-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 129, § 9º C/C ART. 61, II,
“e”
e
“h”
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS DEVIDAMENTE APLICADAS – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS NORMATIVOS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DO ART. 65, III,
“C”
, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADO QUE A VÍTIMA PROVOCOU INJUSTAMENTE O APELANTE – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – INAPLICABILIDADE – GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDA PELOS OFENDIDOS – MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS, ALÉM DE AGRESSÕES NO ROSTO E TENTATIVA DE ASFIXIA COM O PÉ CONTRA UMA DAS VÍTMAS – OFENDIDOS QUE NECESSITARAM DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL – CONSIDERAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMAS QUE NÃO FORAM A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL POR CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 93, IX DA CF/88 – ARGUMENTOS SUFICIENTES E HÁBEIS A SUPORTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO.

A dosimetria foi realizada de acordo com o que prevê a legislação penal, estando em consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida intacta.

Inexistindo comprovação de que a vítima provocou injustamente o apelante, não há que se falar em aplicação da atenuante de pena do artigo 65, III,
“c”
, última parte, do Código Penal.

Considerando o
iter criminis
percorrido na conduta delitiva dos crimes de tentativa de homicídio, uma vez que as vítimas se aproximaram sobremaneira do óbito, em razão da gravidade das lesões infligidas, não há que se falar em modificação da fração de 1/3 (um terço).

Não há como substituir o concurso formal por continuidade delitiva, já que as tentativas de homicídio praticadas possuíam desígnios autônomos.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição da República, devendo ser mantida integralmente.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giovane Ferreira Ramos
, em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e VI c/c § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima
Maria Lorraeny Santos Ribeiro
), artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
Zenilson Teixeira
) e artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“h”
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima
Lázara Ferreira de Almeida
), na forma do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial fechado
(sentença – Id. 155216986).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 155216994). Em suas razões, requer seja reformada a pena aplicada, pleiteando a sua redução (pena-base), sob a alegação de ausência de fundamentação expressa e idônea, bem ainda, reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“c”
do Código Penal e utilizar a fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a reprimenda. Além disso, busca a substituição do concurso material pela continuidade delitiva e prequestionamento de dispositivos legais, para o fim de eventual recurso extraordinário e especial (
Id. 155216997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu
Giovani Ferreira Ramos
(Id. 155216999).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 160647682), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA DO RÉU. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giovane Ferreira Ramos
, em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e VI c/c § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro), artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Zenilson Teixeira) e artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“h”
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (vítima Lázara Ferreira de Almeida), na forma do artigo 69 do Código Penal
.

A defesa não se insurgiu contra a materialidade e autoria, as quais estão devidamente comprovadas nos autos.

A irresignação da defesa repousa sobre a dosimetria da pena.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição de trecho pertinente da sentença:

“[...]
Passo à dosimetria da pena:

Com relação ao crime de tentativa de homicídio perpetrado em face da vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, normal à espécie, nada tendo que ser valorado nesta fase processual. Verifico que o acusado registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente, conforme entendimento do STJ[1]. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O
motivo
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, o qual será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
, estas demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito com o emprego de asfixia, ocasião em que com os pés, tencionou o pescoço da vítima. Outrossim, é dos autos que o acusado, também, praticou o crime contra mulher, em contexto de violência doméstica. Quanto às
consequências
, estas são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas três qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à futilidade com que o réu pretendeu a morte da vítima, mais uma relacionada ao meio de execução do delito, qual seja, o emprego de asfixia e, ainda ter praticado o crime contra mulher no âmbito doméstico e familiar, consigno que o motivo fútil servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que as demais serão utilizadas como circunstâncias judiciais negativas, para majorar a pena base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena, encontrando a pena intermediária de 16(dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Entendo não estar configurada a atenuante do artigo 65, III, “c”, última parte, do Código Penal, pelo que indefiro o pleito defensivo neste ponto. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria, vislumbra-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa. Assim, analisando o iter criminis perpetrado, reduzo a pena em 1/3, encontrando
a pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
. Não há causas de aumento de pena.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Com relação ao crime de tentativa de homicídio perpetrado em face da vítima Zenilson Teixeira

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, normal à espécie, nada tendo que ser valorado nesta fase processual. Verifico que o acusado
registra antecedentes criminais
, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente, conforme entendimento do STJ[2]. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O
motivo
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, o qual será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
,
consequências
, estas são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena, encontrando a pena intermediária de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria, vislumbra-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa. Assim, analisando o iter criminis perpetrado, reduzo a pena em 1/3, encontrando
a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
. Não há causas de aumento de pena.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Com relação ao crime de lesão corporal perpetrado em face da vítima Lázara Ferreira de Almeida

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado
registra antecedentes criminais
, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente, conforme entendimento do STJ[3]. Quanto à conduta social e a personalidade da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante
ao motivo
,
circunstâncias

e consequências
também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, bem como as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Destarte, conforme entendimento do STJ, compenso a atenuante da confissão com a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos. Remanesce a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “e”, do mesmo Codex, razão pela qual agravo a pena,
encontrando a reprimenda de 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena
.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado à pena de
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove dias) de reclusão e 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa. [...]”
(Id. 155216985)

Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante utilizou o motivo fútil para qualificar o crime do artigo 121 do Código Penal (inciso II), fixando a
pena-base
do delito praticado em face da vítima
Maria Lorraeny Santos Ribeiro
em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por considerar negativas as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes criminais
,
circunstâncias do delito
, utilizando a majorante do crime de homicídio prevista no
inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Penal (asfixia)
e a
qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do artigo 121 do Código Penal
, uma vez que o crime foi praticado contra a mulher por razões do sexo feminino.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do crime de homicídio, conforme os seguintes quesitos:

“[...] 06 – O réu GIOVANE FERREIRA RAMOS, agiu impelido por motivo fútil, em razão de ter a vítima Maria Lorraeny dito para o acusado que não se metesse em sua vida e confirmado tê-lo denunciado anteriormente à polícia?

(X) Sim ( ) Não

07 – O réu GIOVANE FERREIRA RAMOS praticou o crime por meio de asfixia, consistente em apertar a garganta da vítima com os pés?

(X) Sim ( ) Não

08 – O réu GIOVANE FERREIRA RAMOS praticou o crime contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar?

(X) Sim ( ) Não [...]”

(Id. 155216986, p. 22/23)

Como bem se observa acima, foram reconhecidas as qualificadoras do crime de homicídio previstas no artigo 121, § 2º, incisos
II
,
III
e
VI
do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado por motivo fútil, tão somente pelo fato de a vítima
Maria Lorraeny
ter afirmado ao apelante para que “não se metesse em sua vida”, uma vez que estava criticando o seu marido, ora vítima
Zenilson Teixeira
, além de ela (
Maria
) ter alegado que já o teria denunciado à polícia anteriormente.

Além do mais, o recorrente tentou asfixiar a ofendida, pois, durante as agressões, teria pisado em seu pescoço, objetivando a sua morte.

O apelante praticou o crime contra a mulher, em razão de sua condição, no contexto de violência doméstica e familiar.

A pena-base restou definida em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal cominado.

Em relação à vítima
Zenilson Teixeira
, a pena-base restou fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo sido o homicídio qualificado nos termos do inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal, além de ser considerada desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Nesta toada, a pena inicial do apelante em relação à vítima
Zenilson Teixeira
foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do patamar mínimo cominado ao crime.

Por fim, no tocante à vítima
Lázara Ferreira de Almeida
, vítima do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, a pena-base foi ficada em 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, distanciando-se do mínimo legal em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Neste caso, foi considerado para cálculo da pena a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, ante o silêncio do Código Penal, o juiz possui certa discricionariedade para determinar o
quantum
de aumento na pena inicial, na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), utilizando como norteador a fração de 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas legais cominadas ao delito ou 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente definidas no dispositivo legal.

Frações diversas destas podem ser utilizadas, desde que devidamente fundamentadas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Trago julgados:

[...] Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). [...]
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

[...] A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

[...] Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Assim, quanto à vítima
Maria Lorraeny
, entendo que a pena-base deve ser mantida, haja vista haver três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao recorrente e, partindo do cálculo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado, obter-se-ia um aumento de
02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável
, o que ocorreu no presente caso.

Em crimes onde há pluralidade de majorantes de pena, estas podem ser utilizadas para aumentar a pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). [...]
(AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Embora a asfixia possa ser classificada como agravante de pena na segunda fase da dosimetria, a utilização como circunstância judicial na primeira fase do cálculo mostra-se mais benéfica ao apelante, uma vez que, na pena intermediária (art. 61, II,
“d”
, CP), seria calculada sobre a pena inicial, com a fração de 1/6 (um sexto), ao passo que a conduta da magistrada de piso mostra-se mais benevolente com Giovane, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Com relação à vítima
Zenilson Teixeira
, é no mesmo sentido do cálculo realizado em relação à ofendida
Maria Lorraeny
, não merecendo reparos, pois, havendo uma circunstância judicial desfavorável, utilizou-se a fração de 1/8 (um oitavo) para os maus antecedentes, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado (18 anos), obtendo-se o aumento de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
da pena inicial.

Já em relação ao crime de lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, contra a vítima
Lázara Ferreira de Almeida
, a pena-base encontra-se devidamente fixada, pois, tendo o crime previsto as penas abstratas de 03 (três) meses a 03 (três) anos e, sendo esta calculada mediante a fração de 1/8 (um oitavo) de seu intervalo, por conta da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), obtém-se o correto distanciamento de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Assim, mantenho inalteradas as penas-base dos crimes imputados a
Giovane
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a juíza reduziu a reprimenda fixada pela prática dos crimes contra as vítimas
Maria Lorraeny
e
Zenilson Teixeira
em razão da atenuante de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP).

No tocante à vítima
Lázara Ferreira
, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“e”
do Código Penal.

Em relação à segunda fase do cálculo da pena em relação à vítima
Maria Lorraeny
, a defesa busca o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“c”
, última parte, do Código Penal, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

III - ter o agente:

[...]

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
;”
(negritou-se)

O artigo 121, § 1º do Código Penal assim prevê:

“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

Embora a Defesa tenha sustentado a tese, em plenário, para o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º do Código Penal), o Conselho de Sentença refutou-a, conforme quesitos:

“[...] 05 – o réu GIOVANE FERREIRA RAMOS agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, em razão de tê-lo tratado com grosseria, mostrando-lhe uma faca em riste?

( ) Sim (X) Não [...]”
(Id. 155216986, p. 22)

Sobre o § 1º do artigo 121 do Código Penal, assim prevê a Exposição de Motivos do Códex:

“[...] Ao lado do homicídio com pena especialmente agravada, cuida o projeto do homicídio com pena especialmente atenuada, isto é, o homicídio praticado "por motivo de relevante valor social, ou moral", ou "sob o domínio de emoção violenta, logo em seguida a injusta provocação da vítima". Por "motivo de relevante valor social ou moral", o projeto entende significar o motivo que, em si mesmo, é aprovado pela moral prática, como, por exemplo, a compaixão ante o irremediável sofrimento da vítima (caso do homicídio eutanásico), a indignação contra um traidor da pátria, etc. [...]”
(
in
Vade Mecum Saraiva. 13ª Edição. 2012. Editora Saraiva, São Paulo/SP. p. 494)

Trago à baila as lições de Luiz regis Prado aceca da questão:

“
Atenuante:
consta do elenco das circunstâncias atenuantes genéricas a prática do delito sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima (art. 65, III, c, CP). Todavia, a mencionada atenuante cuida da emoção que somente influenciou a prática do delito, sendo indiferente, para a sua caracterização, o requisito temporal; já no homicídio privilegiado, exige-se a atuação sob o domínio de violenta emoção, logo após provocação da vítima.

7. Provocação e agressão:
a provocação não pode ser equiparada necessariamente à agressão. Se aquela implica ofensa à integridade física do agente, admite-se a legítima defesa. Por provocação entende-se a atitude desafiadora, manifestada em ofensas diretas ou indiretas, insinuações, expressões de desprezo etc. A aferição deve ser cautelosa, sendo necessária a análise da personalidade do provocado e das circunstâncias do fato delituoso. Indispensável a caracterização da injustiça da provocação – causadora de justificada indignação – a ser apreciada de modo objetivo. Provocação injusta é a ilegítima, sem motivo razoável.”
(
in
Comentários ao Código Penal. 8.ª edição revista, atualizada e ampliada. Thomson Reuters Revista dos Tribunais. 2013, São Paulo/SP. p. 434)

No caso dos autos, restou demonstrado que a vítima
Maria Lorraeny
não provocou injustamente o apelante, pelo contrário. Em juízo, a ofendida relatou que a discussão com o apelante se deu em razão de ela estar conversando com seu marido, a vítima
Zenilson Teixeira
, ao passo que Giovani passo a interferir na conversa, tendo
Maria Lorraeny
dito que ele “não pagava as suas contas”, “que não era para se meter em sua vida”.

A partir daí, o recorrente disse que
“não havia esquecido”
o que ela teria feito, referindo-se que
Maria
o teria denunciado pela suposta prática de homicídio ocorrido em Cuiabá/MT.

No mesmo sentido são as declarações da vítima
Zenilson Teixeira
, que afirmou em juízo que o apelante interferiu em conversas entre este e
Maria Lorraeny
, quando ela teria dito que
Giovani
não pagava suas contas e que não era para se meter em sua vida.

Aduziu, ainda, que o apelante ameaçou a vítima
Maria
com um soco, quando
Zenilson
tentou intervir, sendo golpeado na barriga pelo recorrente com uma faca.

Em relação à suposta faca que estava com a vítima
Maria Lorraeny
, ficou demonstrado nos autos, através dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que tanto
Maria
quanto
Zenilson
estavam jantando, utilizando-se de faca e garfo, sendo que a vítima
Maria
fez um gesto involuntário, não tendo ameaçado o apelante com a dita faca, uma vez que ficou registrado que
Maria
largou a faca antes de o apelante ir para cima desta.

Também a vítima
Lázara Ferreira de Almeida
, quando ouvida em juízo, confirmou que a discussão se iniciou quando o apelante interviu em conversa entre
Maria Lorraeny
e
Zenilson Teixeira
, oportunidade que
Maria
disse que ele (
Giovane
) não pagava suas contas e que não era para se meter em sua vida.

Assim, não vislumbro dos autos ter o apelante agido sob violenta emoção, uma vez que não há indícios de que a vítima o teria provocado injustamente, ou seja, não encontro o injusto na fala da vítima, apto a ter despertado a violenta emoção no recorrente, pois, a vítima teria apenas falado para ele não se “meter” em sua vida com seu marido.

Desta feita, entendo não ser cabível o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“c”
do Código Penal.

A Defesa requer, ainda, a utilização da fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a reprimenda em razão da tentativa, alegando que não há fundamentação adequada na sentença.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Para utilização da fração de 1/3 (um terço) quanto ao artigo 14, inciso II do Código Penal, a magistrada de piso considerou o iter criminis percorrido pelo apelante para a prática das condutas delituosas (homicídios).

É dos autos que a vítima
Maria Lorraeny
recebeu golpes de arma branca na região inguinal esquerda e joelho esquerdo, além de ter sofrido múltiplas fraturas na região da face, além de ter sofrido um golpe na região do pescoço com um “taco de sinuca”.

Após, quando estava no chão, o apelante passou a bater sua cabeça contra o chão e pisar em seu pescoço, a fim de tentar asfixiá-la, uma vez que as facas utilizadas por
Giovane
quebraram.

Ressalte-se que a ação do apelante foi cessada pela intervenção da vítima
Lázara Ferreira de Almeida
, que deitou sobre a vítima Maria e acabou recebendo alguns golpes perpetrados pelo apelante.

A ofendida
Maria
necessitou de cirurgias para minimizar as lesões causadas pelo recorrente, além de ter permanecido internada durante sete dias, possuindo sequelas em seu rosto (fraturas).

Por sua vez, a vítima
Zenilson Teixeira
foi golpeada na região dos braços esquerdo (dois orifícios) e direito (um orifício), hemotórax quadrante inferior (um orifício) e axila esquerda, necessitando realizar cirurgias para minimizar as lesões, permanecendo internado durante 08 (oito) dias.

O recorrente aproximou-se sobremaneira da consumação dos homicídios, não fazendo jus à fração diversa de 1/3 (um terço) conforme consignado na sentença.

Neste sentido:

[...] Quanto à fração de redução de 1/3, pela forma tentada do delito, adotou-se o iter criminis percorrido pelo agente, apontando que este desferiu diversos golpes de canivete em regiões vitais da vítima, circunstância que a deixou próxima ao óbito. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.189.538/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC 609131 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). 2. No caso, verifica-se que os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar diferenciação em relação à fração da tentativa entre os acusados não são válidos, pois utilizados elementos subjetivos da conduta criminosa para definir o iter criminis percorrido. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 714.775/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

As vítimas conseguiram fugir do apelante, não tendo consumado os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme reconhecido pelos jurados.

Desta feita, mantenho a sentença inalterada neste ponto.

Quanto ao pedido de substituição do concurso material pela continuidade delitiva, melhor sorte não assiste ao apelante.

Explico.

O art. 71,
caput,
do Código Penal dispõe que
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo
,
lugar
,
maneira de execução e

outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos.

Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, que o agente atue em determinado tempo, lugar, maneira de execução e outras condições assemelhadas, que deverão guardar entre si, semelhanças.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol. I, 2003, p. 605), elucida que
o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva
. Como se vê do artigo 71,
caput,
é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução
etc.
cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente
. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a)

pluralidade de condutas;

b)

pluralidade de crimes da mesma espécie;

c)

continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d)

unidade de desígnio.

Da análise do caso concreto, denota-se que, o apelante praticou o crime contra a primeira vítima
Maria Lorraeny Santos Ribeiro
, tendo confessado que agiu em razão de esta ter-lhe provocado, somente tentado contra a vítima
Zenilson Teixeira
porque este tentava socorrer a sua esposa,
tendo em cada um deles consciência e vontade autônomas. Logo, não está presente a continuidade delitiva.

Devem, pois, ser somadas as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

A sentença ora vergastada apresenta-se fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, sendo os fundamentos hábeis e subsidiados nas provas dos autos, aptos a subsidiar a condenação.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego

provimento
ao recuso de apelação

criminal interposto por
Giovane Ferreira Ramos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024